Tribunal: STF
Processo: RHC 118461
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência da sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la.



    II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo Tribunal a quo, o STJ fica impedido de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    III – Não se evidencia nos presentes autos flagrante ilegalidade que pudesse ensejar uma eventual concessão da ordem de ofício.



    IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.